Tribunal: STF
Processo: RE 106745
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-26
Data de publicação: 1985-11-26

Ementa:
TRABALHO. AFIXAÇÃO DE QUADRO DE AVISOS DO SINDICATO NO LOCAL DE
TRABALHO E ESTABILIDADE PROVISORIA DE EMPREGADO ACIDENTADO COM
ALTA. CONTRARIEDADE A CONSTITUIÇÃO E ENTENDIMENTO DISSIDENTE DE
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.